Tribunal: TJSP
Processo: 1021126-37.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada IGNEZ LUZ
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22926
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1021126-37.2017.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargada: IGNEZ LUZ D SILVA
Voto no 22926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO .
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. Inexistindo qualquer omissão no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela São Paulo Previdência - SPPREV, contra o v.
acórdão de fls. 136/147 que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao reexame necessário e não provimento ao recurso
voluntário.
A embargante alega em síntese, omissão
no julgado, visto que não foi discriminado o valor do CGE a ser
incorporado aos proventos de aposentadoria. Pugna pela
aplicabilidade do art. 13 da LCE 1.256/15, ou seja, pagamento
de 1/30 da gratificação desde a sua criação.
Resposta às fls. 22/24.
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22926
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Nelson Nery comenta a finalidade dos
embargos de declaração NERY JÚNIOR, Nelson. Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 12. ed.
rev. e ampl. e atual. São Paulo: RT.:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda,
de
aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim interativo ou aclaratório.”
O ilustre processualista acrescenta:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material
manifesto; b) suprimento da omissão; c) extirpação de
contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a
conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o
embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos
EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada”.
A parte embargante afirma que a decisão
embargada incorreu em omissão nos termos do art. 1.022,II do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22926
4
No entanto, tem-se que o acórdão ora
embargado não contém os vícios elencados pela embargante.
Com efeito, verifica-se que a questão
referente à discriminação do valor do CGE a ser incorporado aos
proventos de aposentadoria não foi suscitado anteriormente no
recurso de apelação, circunstância que, em tese, configuraria
óbice a apreciação destes no presente momento.
Entretanto, para fins de esclarecimentos e
evitar futuras discussões descabidas, ressalto que o pedido da
embargante de incorporação nos moldes dos servidores da ativa
(1/30 por ano de percebimento) nos termos, do art. 13 da Lei
Complementar no 1256/2015 não merece prosperar visto que na
hipótese em análise, aplica-se à apelada, aposentada em 1985,
o disposto no art. 9o, inciso I, da referida lei, confira-se:
Art. 9o A Gratificação de Gestão Educacional - GGE será
calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a
Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos
Classes de Suporte Pedagógico EV- CSP, de que trata o
artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro
de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei
Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino;
II 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de
Ensino.
§ 1o Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional
incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte
dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei
complementar será computado para o cálculo do décimo
terceiro salário, na conformidade do disposto no § 1o do
artigo 1o da Lei Complementar no 644, de 26 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22926
5
de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço) de
férias.
§ 3o Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo
incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Nesse sentido:
GRATIFICAÇÃO
GESTÃO
EDUCACIONAL
(GGE)/INCORPORAÇÃO Servidora pública estadual inativa
Supervisora de Ensino
Pretensão de condenação da ré a
efetuar a incorporação da vantagem aos proventos da
autora, acrescida dos adicionais por tempo de serviço, sexta-
parte e 13° salário, bem como ao pagamento das parcelas
vencidas, desde a data da entrada em vigor da LCE n°
1.256/2015 - Preliminar de sobrestamento do feito afastada -
Gratificação prevista no art. 8° da LCE n° 1.256/2015 -
Vantagem que possui caráter nitidamente geral, nos termos
do disposto no art. 10 do mesmo diploma legal
Pedidos
subsidiários de pagamento da gratificação na proporção de
1/30 avos e de compensação com valores já recebidos que
não merecem êxito - Sentença de procedência mantida -
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal

Fixação
dos
honorários sucumbenciais recursais
Majoração da verba
honorária devida pela ré para 15% sobre o valor das
prestações vencidas até a data da sentença, com fulcro no
disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 11, do Novo CPC.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
(Apelação Cível n. 1000513-72.2020.8.26.0220
Relator
Oscild de Lima Junior
11a Câmara de Direito Público

Guaratinguetá j. 22.07.2020)
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021126-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 22926
6
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator